Tribunal: TCU
Processo: 014.428/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores civis do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. reconhecer o registro tácito da aposentadoria da sra. Maria Luísa Pretto Pereira; 9.2. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, no prazo de trinta dias: 9.2.1. instaure processo administrativo disciplinar para apurar a ocorrência da situação prevista no inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990 por parte da sra. Maria Luísa Pretto Pereira; 9.2.2. instaure processo administrativo com vistas a buscar o ressarcimento dos valores pagos a maior à interessada no período em que descumpriu o regime de dedicação exclusiva.